Tribunal: TCU
Processo: 006.423/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas ao processamento do 2o Leilão de Reserva de Capacidade de Energia Elétrica na forma de Potência (LRCAP 2026).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, com pedido de adoção de medida cautelar, em razão de possíveis irregularidades relacionadas ao 2o Leilão de Reserva de Capacidade de Energia Elétrica na forma de Potência (LRCAP 2026), promovido pelo Ministério de Minas e Energia; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235, 237, inciso I, e 240 do Regimento Interno deste Tribunal, 36 e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir a medida cautelar pleiteada; 9.3. apensar este processo ao TC Processo 008.289/2025-5 , em que os pontos suscitados nesta representação continuarão a ser analisados; 9.4. autorizar a AudElétrica a realizar inspeção nos entes envolvidos (Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, Empresa de Pesquisa Energética - EPE e Operador Nacional do Sistema - ONS) para coletar as informações necessários à instrução do processo de acompanhamento do LRCAP 2026 (TC Processo 008.289/2025-5 ); 9.5. orientar a AudElétrica que incorpore, à sua análise, o impacto da existência de possíveis vínculos societários, capacidade econômico-financeira efetiva e antecedentes dos vencedores do LRCAP de 2026, podendo contar, nessa tarefa, com a ajuda da Secretaria de Controle Externo de Informações Estratégicas e Inovação (Seinc); 9.6. comunicar o conteúdo da presente instrução ao representante, à MME, à EPE, ao ONS e à Aneel.